Tribunal: TJDFT
Processo: 0734346-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734346-63.2020.8.07.0001 RECORRENTE: EMPLAVI PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA RECORRIDO: MARGA VILANI POTI DE SOUZA SILVA, MARCO ANTONIO DE SOUZA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DO PEDIDO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. INCIDÊNCIA NO CASO. 1. Os apelantes compareceram espontaneamente aos autos para sustentar a perda do objeto, porquanto haviam devolvido as chaves do imóvel nove dias após o ajuizamento da ação de reintegração de posse fundada no art. 30 da Lei n. 9.514/97, contudo, isso não caracterizou a perda do objeto ou do interesse processual da apelada, e, sim, o reconhecimento da procedência do pedido inicial, inclusive o juízo de origem aplicou a redução dos honorários prevista no art. 90, § 4o, do CPC. 2. Em conformidade com o art. 85, § 8o, do CPC, nas causas em que seja inestimável ou irrisório o proveito econômico, assim como muito baixo o valor da causa, o juiz deve fixar os honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o. No caso, deve incidir essa regra, vista a impossibilidade de estimar o proveito econômico experimentado pela apelada, já que não se discute aqui a dívida referente ao valor do bem, mas a obrigação de fazer atinente à restituição do imóvel, de modo que a fixação dos honorários deve se dar de forma equitativa. 3. Apelação conhecida e provida. A recorrente alega violação ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, sustentando que, apesar da constatação da impossibilidade de se estimar o proveito econômico experimentado pela recorrida, há valor da causa expresso, não havendo que se falar na fixação dos honorários por equidade, nos termos do Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Ademais, destaco que o Tema 1.076 do STJ não se aplica no caso em tela, constatada a ausência de similitude fática. A respeito, nota-se que as ações judiciais que ensejaram a elaboração do referido Tema contam com a presença da Fazenda Pública em um dos polos da lide, o que não ocorre no caso em apreço e afasta, por si só, a incidência do precedente vinculante. Outrossim, tem-se que o recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005